Tribunal: TJSP
Processo: 1047106-84.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Apelação Cível – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-Importação – Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Instituição de assistência social sem fins lucrativos que pretende o reconhecimento da imunidade – Inicial indeferida sob o fundamento de ilegitimidade da autoridade coatora – Delegado da DRT do local em que ocorreu o desembaraço que é sim a autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do

Ementa:
Apelação Cível – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-Importação – Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Instituição de assistência social sem fins lucrativos que pretende o reconhecimento da imunidade – Inicial indeferida sob o fundamento de ilegitimidade da autoridade coatora – Delegado da DRT do local em que ocorreu o desembaraço que é sim a autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandamus – Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à 1a instância para regular prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047106-84.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
2
VOTO No 27.431
APELAÇÃO CÍVEL No 1047106-84.2019.8.26.0224
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE GUARULHOS
Juiz de 1a Instância: Rafael Tocantins Maltez
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-
Importação Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Instituição de
assistência social sem fins lucrativos que pretende o
reconhecimento da imunidade
Inicial indeferida sob o
fundamento de ilegitimidade da autoridade coatora Delegado da
DRT do local em que ocorreu o desembaraço que é sim a
autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do
mandamus Impossibilidade de aplicação da teoria da causa
madura para julgamento - Sentença anulada, com determinação de
retorno dos autos à 1a instância para regular prosseguimento do
feito Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ contra ato do DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE GUAURLHOS
DRT 13, objetivando o afastamento da
exigência do ICMS sobre as importações constantes da Declaração de
Importação no 19/2230050-2, sob a alegação de que é entidade beneficente
de assistência social sem fins lucrativos, de forma que faz jus à imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” e §4° da Constituição Federal.
A r. sentença de fls. 278/379, cujo relatório é
adotado, indeferiu a inicial, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, com o entendimento de a autoridade coatora indicada pela
impetrante (Delegado da Delegacia Regional Tributária DRT 13) não foi a
responsável pela prática do ato coator impugnado (despacho aduaneiro). O
Magistrado a quo destacou, ainda, que o impetrante não demonstrou que a
autoridade que praticou o ato ora impugnado, no recinto aduaneiro EADI-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
3
CRAGEA localizado no Município de Suzano, não dispusesse de competência
para corrigi-lo, bem com que tal competência apenas coubesse à autoridade
demandada. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.
A autora interpôs apelação às fls. 381/415 alegando,
preliminarmente, que o Delegado da Delegacia Regional Tributária - 13 é, sim,
autoridade coatora legitima para figurar na presente ação, uma vez que os
equipamentos foram recebidos no Aeroporto de Guarulhos (zona primária) e
desembaraçados no recinto aduaneiro localizado no Município de Suzano (zona
secundária), sendo que é atribuição da Delegacia Regional Tributária da
localidade em que foi realizado o desembaraço a fiscalização e a cobrança de
tributos, de modo que, caso a requerente não efetue o recolhimento do ICMS,
será de competência da DRT-13 a fiscalização e cobrança deste imposto.
Sustenta que é possível, desde logo, o julgamento do
mérito por este E. Tribunal de Justiça, mediante a aplicação da teoria da causa
madura. E quanto ao mérito, aduz que é entidade beneficente de assistência
social sem fins lucrativos, de forma que faz jus à imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “c” e §4° da Constituição Federal, já que os bens
importados são indispensáveis para a realização de procedimentos e consultas
hospitalares e a impetrante cumpre todos os requisitos previstos pelo Código
Tributário Nacional.
Contrarrazões às fls. 423/450.
Recurso regular e tempestivo (fl. 453).
Nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no
2285863-42.2019.8.26.0000 esta C. 5a Câmara acolheu o pedido da a
impetrante para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários relativos ao ICMS-importação constantes da Declaração de
Importação no 19/2230050-2 até o julgamento definitivo do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
4
É o relatório.
Tem-se dos autos que a autora realizou a importação
de equipamentos e materiais hospitalares, conforme a Declaração de
Importação (DI) no 19/2230050-2 e, por ser entidade de assistência de
assistência social sem fins lucrativos, ajuizou a presente demanda objetivando
o reconhecimento de que a operação de importação em questão estaria
amparada pela imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição
Federal. A r. sentença recorrida indeferiu a inicial
apresentada, com o entendimento de a autoridade coatora indicada pela
impetrante (Delegado da Delegacia Regional Tributária DRT 13) não foi a
responsável pela prática do ato coator impugnado.
Todavia, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo, entendo que o Delegado da DRT-13 (Guarulhos) é sim a autoridade
coatora legítima para figurar no polo passivo do mandamus.
Conforme dispõe o artigo 6o, § 3o, da Lei no
12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o
ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
No caso dos autos, a impetrante ajuizou mandado de
segurança objetivando o afastamento da exigência do ICMS sobre as
importações constantes da Declaração de Importação no 19/2230050-2.
Os bens importados em questão foram recebidos
pelo Aeroporto de Guarulhos (zona primária) tendo sido desembraçados no
Posto Fiscal de Suzano (zona secundária).
E, conforme prevê a Portaria CAT no 59/2007, a
liberação das mercadorias é realizada no Posto Fiscal em que ocorre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
5
desembaraço aduaneiro:
Artigo 7o - (...)
§ 3o - As 3 vias da Guia para Liberação, que deverão
ser apresentadas pelo importador ao Posto Fiscal da
localidade onde ocorrer o desembaraço aduaneiro,
salvo nas hipóteses previstas nesta Portaria, para
obtenção do necessário visto, terão a seguinte
destinação:
Artigo 8o - O visto na Guia para Liberação será
obtido no Posto Fiscal da localidade onde ocorrer o
desembaraço aduaneiro, mediante a apresentação,
pelo
interessado,
no
mínimo,
dos
seguintes
documentos (Convênio ICM-10/81, cláusula quarta,
§ 1o, I, na redação do Convênio ICMS-132/98,
cláusula primeira):
(...)
VI - cópia de decisão judicial autorizativa do
desembaraço da mercadoria sem exigência do
recolhimento do ICMS, se for o caso;
Considerando-se que o Posto Fiscal de Suzano está
vinculado à Delegacia Regional Tributária de Guarulhos (DRT 13), conforme se
verifica por meio do sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda Estadual, é
possível concluir que o Delegado da DRT 13 é parte legítima para figurar no
polo passivo do mandamus, uma vez que a DRT-13 é a delegacia competente
e responsável pela análise e o deferimento da liberação das mercadorias.
Ademais, o Decreto Estadual no 60.812/2014 prevê,
em seu artigo 41, que as Delegacias Regionais Tributárias têm a atribuição de
promover “a fiscalização dos tributos e receitas não tributárias previstos na
legislação” e a “cobrança administrativa dos tributos, com observância das
normas expedidas pela Diretoria Executiva da Administração Tributária, em
consonância com a Diretoria de Arrecadação”.
Por essa razão, caso a autora não efetue o
recolhimento do ICMS-importação, será de competência da DRT-13 a
fiscalização e cobrança deste imposto. Assim, o Delegado da DRT-13 possui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
6
ao menos em tese, competência para cumprir eventual decisão concessiva da
segurança, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
writ.
Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
IMUNIDADE DE ICMS
ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Pretensão mandamental
da empresa-impetrante voltada ao reconhecimento
do seu suposto direito líquido e certo à imunidade
tributária quanto ao recolhimento do ICMS incidente
sobre a aquisição de mercadorias importadas, na
forma do art. 150, VI, alínea 'c', da CF/88 sentença
que extinguiu a ação mandamental, uma vez
reconhecida a ilegitimidade passiva da autoridade
apontada como coatora - impossibilidade Delegado
Regional Tributário que se enquadra no conceito de
autoridade coatora e que, portanto, ao menos em
tese, pode figurar no polo passivo da presente ação
mandamental inteligência do art. 6o, §3o, da Lei no
12.016/2009

sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1036859-44.2019.8.26.0224;
Rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j.
09/12/2019)
Assim, deve ser afastado o indeferimento da inicial,
reconhecendo-se a legitimidade do Delegado da DRT-13 para figurar no polo
passivo do mandamus.
Contudo, em que pesem as alegações da autora, não
é o caso de aplicação da regra prevista pelo artigo 1.013, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Não há que se falar na aplicação da teoria madura ao
caso dos autos, uma vez que a autoridade coatora sequer foi intimada para
prestar informações, não tendo ocorrido a triangularização da relação
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
7
A respeito do tema, anote-se que o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a aplicação da
teoria da causa madura aos recursos em mandado de segurança, ante a
necessidade de observância do rito que prevê a requisição de informações à
autoridade coatora:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ATO DE
BRAVURA. ANTIGUIDADE. ACERVO PROBATÓRIO
PRÉ-CONSTITUÍDO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO REQUERIDO. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STF. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Superado o óbice da alegada ausência de
instrução
probatória,
em
prol
de
eventual
pronunciamento sobre o mérito.
2. Não há, nos autos, elementos suficientes para
afastar - ainda que em caráter excepcional - a firme
orientação do STJ de que não se aplica a teoria da
causa madura no julgamento de Recurso Ordinário
em Mandado de Segurança, porquanto a inicial foi
indeferida liminarmente, sob pena de supressão de
instâncias judiciais.
Precedente do STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no RMS 47.786/GO, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/06/2015, DJe 06/08/2015)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
ATO
JUDICIAL.
TERCEIRO
PREJUDICADO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 202/STJ. CAUSA MADURA.
INOCORRENTE.
1. O art. 5o da Lei 1.533/51 interdita, como regra
geral, a utilização do mandado de segurança na
hipótese de existência de recurso próprio, previsto
nas leis processuais vigentes.
2. É admissível o writ de terceiro prejudicado contra
decisão judicial pelo mesmo irrecorrida à luz da ratio
essendi do art. 499, § 1o do CPC, cristalizada na
Súmula 202/STJ, desde que o mesmo demonstre o
nexo de subordinação entre o seu interesse de
intervir e a relação jurídica submetida à apreciação
judicial. Precedentes desta Corte: RMS 23638 / DF,
DJe 10/11/2008; RMS 15020/ES, DJ de 17.08.2007;
RMS 23173/AM, DJ de 23.04.2007; RMS 20327/RJ,
DJ
de
12.03.2007
e
RMS
21834/RS,
DJ
de
05.12.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047106-84.2019.8.26.0224 -Voto no 27431
8
3. A Súmula 267/STJ é inaplicável nos casos em que
o impetrante não é parte na relação jurídica ab
origine.
4. A aplicação do art. 515, § 3o, do Código de
Processo Civil aos recursos ordinários em mandado
de segurança, pressupõe a denominada "causa
madura", vale dizer, pronta para julgamento.
5. In casu, o mandamus teve sua inicial indeferida,
não restando cumprido o rito estabelecido na Lei n.o
1.533/51, com a requisição de informações da
autoridade coatora e a manifestação do Ministério
Público local acerca da impetração.
6. Recurso Ordinário parcialmente provido, para
determinar o seu retorno e consequente julgamento
do mérito.
(RMS 23.559/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009)
Dessa forma, deve ser afastado o indeferimento da
inicial e, para que não haja a indevida supressão de uma instância, determino
o retorno do “mandamus” à origem, para regular processamento, com a
intimação da autoridade coatora para apresentação de informações.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da impetrante para a anular a sentença recorrida e determinar o
retorno dos autos à origem para regular processamento.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora